Tribunal: TJDFT
Processo: 0736461-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. DETERMINANÇAO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0707273-97.2022.8.07.0017, que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida pela parte agravada, determinando que a ré/agravante atenda e forneça ao agravado água mineral, nas condições de preço, quantidade e modo de pagamento previsto em contrato.

2. No caso concreto não caberia ao juiz a quo deferir pedido liminar no juizado cível, uma vez que a decisão é irrecorrível e, neste caso, a parte ré, prejudicada com a decisão, ficaria sem acesso à prestação jurisdicional para rever/suspender a eficácia da decisão proferida. Desta feita, dada a excepcionalidade do caso concreto, recebe-se o agravo a fim de garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição.

3. A decisão deve ser reformada, prestigiando-se os princípios da autonomia da vontade, da liberdade de contratar e da garantia do livre exercício da atividade econômica.

4. É legitima a intenção da agravada em rescindir o contrato entre as partes, havendo motivo justificado, ainda que existam sanções contratuais e/ou danos a indenizar.

5. Recurso conhecido e provido.